Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710705-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília em procedimento de liquidação de sentença 0731487-74.2020.8.07.0001 iniciada por JOÃO DA COSTA, pela qual homologados os cálculos periciais e fixados honorários advocatícios, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de liquidação e cumprimento provisório de sentença agitado por JOAO DA COSTA em desfavor do BANCO DO BRASIL. Alega o exequente ser credor da importância a ser apurada em sede de liquidação de sentença de título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01.07.1994. Decisão de ID no 126249554 defere a realização de prova pericial. Laudo pericial acostado no ID no 136548754, retificado pelos esclarecimentos de IDs no 140194101, 143976402, 150185613, 159739094, 178873952 e 183621146. A requerida apresenta questionamentos em relação ao sobredito laudo e esclarecimentos (ID no 186504324), e o requerente, no ID no 186408751 refuta os cálculos apresentados pelo perito, solicitando a homologação do cálculo anexo aos IDs no140194100 e 143976402. É a relatório. Decido. As questões preliminares já foram superadas em decisões anteriores, razão pela qual, passo à análise da liquidação do título. Nos esclarecimentos e correções elaborados pelo perito (IDs no 183621146 e 178873953), concluiu-se que: ‘Com base nos procedimentos descritos, foi efetuado o recálculo a seguir detalhado, e apurado o montante de R$ 675.512,35 em 30.11.2023’ (ID no 178873953). Nas impugnações e esclarecimentos apresentados pelo banco requerido (ID 186504324), houve solicitação de refazimento do laudo. Já o autor, em petição de ID no 186408751, questiona os valores apresentados pelo perito, e reitera os valores apurados pelo o perito (sic) sem a devida retificação (IDs 140194100 e 143976402). Tais alegações não merecem prosperar. Impende ressaltar que, ao responder os questionamentos do réu (ID 183621146), o perito refuta os pontos abordados, indicando os critérios utilizados para ajuste da perícia, vejamos: ‘a) Com relação a Divergência entre Extratos: O Assistente Técnico informa não contesta a utilização do extrato SLIP/XER71 para confecção dos cálculos. b) Com relação ao Seguro PROAGRO: O Assistente Técnico informa que demonstrou que o crédito a título de ACE-CST.PERIC.RSS, no valor de R$ 10.199,86, refere-se a Custas Periciais – Ressarcimento PROAGRO. Este especialista discorda e reitera a informação do Esclarecimento anterior, quando foi informado não ter encontrado vínculo do registro com o PROAGRO. c) Com relação do Débito do PROAGRO: Apesar do Assistente Técnico alegar que os valores lançados a débitos, referente ao Seguro PROAGRO, não contribui para a liquidação do saldo devedor da operação, este Perito discorda e ratifica a informação apresentada no Esclarecimento anterior. d) Aplicação Manual de Cálculo da Justiça Federal: A Assistente Técnico informa que na utilização do Manual de Cálculo da Justiça Federal, foi utilizado a partir de dezembro de 2021 a variação da SELIC, diferente do IPCA-E utilizado pelo requerido, devido à aplicação do Manual para devedor enquadrado como Fazenda Pública. Foi efetuada a alteração, conforme Anexo, para a tabela de Ações Condenatórias em Geral (devedor não enquadrado como Fazenda Pública). 5. Com base nos procedimentos descritos, foi efetuado o recálculo a seguir detalhado, e apurado o montante de R$ 675.512,35 em 30.11.2023.’. Nesse ponto, destaca-se que o requerido não trouxe em seus argumentos de ID no 186504324, elementos factíveis para modificação do valor apurado pelo profissional indicado pelo Juízo. Ademais, a apresentação indefinida de quesitos, ao perito, não se mostra adequada, sem que o requerido apresente seus fundamentos e cálculos. Cumpre observar que foi ratificado o laudo apresentado por duas vezes (IDs no183621146 e 178873953). O expert argumenta, ainda, quanto aos argumentos do autor, ‘que as argumentações são se sustentam e as alterações nos cálculos realizadas a partir do Laudo foram devidamente justificadas’ (ID no 178873953). Relata, por fim, que ‘as argumentações não foram baseadas em informações técnicas, apenas protestos por ter ocorrido a redução do valor’ (ID no 183621146- fl. 3). Assim, à míngua de outros elementos que pudessem refutar os argumentos do perito, não houve a apresentação de novos questionamentos viáveis para alteração dos cálculos. E para corroborar com os argumentos expostos, confira-se o seguinte precedente: ‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.’. (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019). Ante o exposto, homologo o laudo pericial de IDs no 183621146 e 178873953, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 675.512,35 (seiscentos e setenta e cinco mil quinhentos e doze reais e trinta e cinco centavos), atualizado em 30.11.2023. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: ‘CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. [...] 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.’ (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, arbitro os honorários sucumbenciais em favor do em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC. Por fim, faculto ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. Intimem-se.” (ID 187119279 na origem). Nas razões recursais (ID 57028046), o agravante BANCO DO BRASIL S/A afirma que “o ponto central desse recurso é a não apuração integral das concessões e abatimento negocial que constam dos registros financeiros, ou seja, amortizações não efetuadas com recursos do mutuário.” (ID 57028046, p. 9). Alega que “esse Tribunal já se manifestou no sentido de que os lançamentos a crédito em extratos de contas de operações rurais, quando os recursos não pertencem ao patrimônio do mutuário, devem ser abatidos, apartados, para se apurar o valor do diferencial do Plano Collor 1 a ser restituído, se o caso” (ID 57028046, p. 9). Narra que “Conforme decisão exarada nos Embargos de Declaração no REsp 1.319.232-DF, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deveriam ser objeto de análise nas respectivas liquidações de sentença genérica” e que o STJ “decidiu que os valores somente deverão ser restituídos aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido” (ID 57028046, p. 11). Argumenta que “não há qualquer previsão no título judicial que permita a incidência de outros expurgos inflacionário sobre o cálculo do saldo devedor que não o Plano Collor I.” (ID 57028046, p. 13). Esclarece que: “( ) na presente ação não se discute o direito de poupadores, mas de mutuários, ou seja, a liquidação de sentença versa sobre o direito dos agricultores tomadores de empréstimo do Banco do Brasil que pagaram a maior a taxa de atualização do valor do financiamento, ao passo que os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça se referem à aplicação a menor de taxa de atualização monetária sobre o dinheiro aplicado pelos poupadores. Assim, torna-se necessário o refazimento dos cálculos, não só por conta da adequada apuração e decote dos valores não desembolsados pelo Agravado (tal como o Seguro PROAGRO), mas também pela devida utilização da tabela de atualização do TJDFT, posto que não vislumbra os expurgos inflacionários referentes aos planos econômicos posteriores ao Plano Collor 1, único que conta do comando sentencial” (ID 57028046, p. 14). Sustenta ainda que: “Em relação aos honorários advocatícios, fora o Banco Agravante indevidamente condenado, pois não consta a fase de liquidação de sentença no artigo 85 do CPC, o qual menciona apenas a reconvenção, cumprimento de sentença, execução e nos recursos interpostos, sendo omisso no ponto atinente a liquidação. Ademais, nova condenação em honorários acarretaria bis in idem, visto que na ocasião da prolação da sentença na ação principal, já houve o arbitramento de honorários, sendo certo que o procedimento de liquidação tem por finalidade apenas tornar líquida a obrigação, não havendo, portanto, vencedor ou vencido. Acrescente-se que a liquidação de sentença é um procedimento preparatório da execução por título judicial, onde não se discute a qualidade da condenação, mas sua quantidade. Por derradeiro, registre-se que não houve litigiosidade nessa fase, mas apenas a produção de atos processuais próprios da liquidação de sentença, merecendo essa decisão ser confirmada.” (ID 57028046, pp. 14-15). Requer, ao final: “( ) a) A concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC, postergando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento, determinando por consequência a SUSPENSÃO imediata do feito; b) Seja conhecido e integralmente PROVIDO o presente recurso, para que a decisão ora agravada seja REFORMADA, a fim de que seja determinado o refazimento dos cálculos, utilizando-se os parâmetros indicados neste recurso.” – ID 57028046, p. 19. Preparo recolhido (IDs 57028043-44). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em procedimento de liquidação de sentença (ID 187119279na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O Banco agravante busca a concessão de efeito suspensivo, afirmando que: O fumus boni juris resta demonstrado pelas próprias razões recursais, em especial por violação aos artigos 510 e ss do Código de Processo Civil, além dos artigos 502 cpc e 884 do Código Civil. Por outro giro, o periculum in mora (urgência) se revela pela possibilidade de continuidade do feito, com a movimentação da máquina judiciária, com risco de natureza patrimonial para o Agravante, haja vista a possibilidade de se iniciar o cumprimento de sentença com valor superior ao que realmente faz jus o Agravado, chancelando verdadeiro enriquecimento sem causa.” – ID 57028046. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na origem, cuida-se de procedimento de liquidação de sentença “de título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01.07.1994” (decisão de ID 187119279), e, após a realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos ao credor, sobreveio a decisão agravada, pela qual homologados os cálculos apresentados. Como dito, pretende o Banco agravante o recálculo dos valores, alegando que há quantias que devem ser compensadas e que não foram apreciadas pela perícia, afirmando que não houve “apuração integral das concessões e abatimento negocial que constam dos registros financeiros, ou seja, amortizações não efetuadas com recursos do mutuário.” (ID 57028046, p. 9). Em análise superficial, em sede liminar, ainda que não se defina qualquer juízo de valor quanto às teses desenvolvidas, é certo que o prosseguimento do feito com a homologação dos cálculos apresentados pode significar prejuízo ao recorrente, sobretudo porque consignado na decisão recorrida que “facult[ad]o ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença”, cálculos homologados pelo juízo a quo que totalizam “R$ 675.512,35 (seiscentos e setenta e cinco mil quinhentos e doze reais e trinta e cinco centavos), atualizado em 30.11.2023” (ID 187119279). Considerando o risco de dano iminente com o prosseguimento do feito, melhor discussão da matéria de mérito pelo Colegiado, de maneira exauriente, depois de ouvida a parte contrária, prudente o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora